Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Portador de Neoplasia Maligna (Carcinoma de Orofaringe com lesão invasiva) – Solidariedade entre os entes federativos – Fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Sentença mantida – Recurso de apelação e reexame

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Portador de Neoplasia Maligna (Carcinoma de Orofaringe com lesão invasiva) – Solidariedade entre os entes federativos – Fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Sentença mantida – Recurso de apelação e reexame necessário improvidos.